Tribunal: TJDFT
Processo: 0737282-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Processo : 0737282-88.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 245556976 da ação de execução de título extrajudicial n. 0702703-14.2025.8.07.0001), que acolheu em parte a impugnação à penhora de salário apresentada pelo executado, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Prima facie, com base no teor da impugnação, bem como a partir da análise dos documentos juntados (ids. 242042867, 242134416 e 242134417), verifica-se que, de fato, parcela considerável das quantias indisponibilizadas é oriunda de salário pago ao executado em decorrência de cargo público exercido perante o Governo do Estado da Bahia. Afinal, a conta atingida reconhecidamente possui natureza de conta-salário, tendo sido comprovado que é a partir dela que o executado recebe sua remuneração mensal. Comprovou-se, ainda, que o executado tinha recebido a remuneração referente ao mês de julho/2025 poucos dias antes da efetivação da indisponibilidade. Contudo, a despeito da impenhorabilidade da natureza de tais verbas, o longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra de impenhorabilidade de salário pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: [...] O contracheque do executado demonstra sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja retenção de percentual do valor bloqueado em sua conta a título de verba salarial, no importe de 30% (trinta por cento) do seu salário recebido, após a realização dos descontos compulsórios, para fins de amortização do débito, o que não atingirá a dignidade do executado nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Nessa toada, considerando que o salário do executado, após os descontos compulsórios, representa a monta de ao menos R$ 23.244,11 - não sendo considerados como descontos legais, para fins de aferição de sua remuneração líquida, os empréstimos, mensalidades diversas e seguros consignados em seu contracheque (id. 242134417) -, impõe-se a permanência do bloqueio na fração de 30% (trinta por cento), que, por sua vez, totaliza o importe de R$ 6.973,233. Dessa forma, tendo em vista que foi bloqueada a quantia de R$ 7.316,37 em sua conta-salário - superior, portanto, à margem passível de penhora - faz-se imperativa a restituição do valor excedente ao executado, correspondente a R$ 343,13. Por sua vez, quanto às quantias indisponibilizadas nas outras contas bancárias de titularidade do executado, não foi alegada qualquer forma de impenhorabilidade, razão pela qual haverá sua correspondente conversão em penhora. Por essas razões, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo executado e determino a restituição da quantia de R$ 343,13, entre o total indisponibilizado em sua conta junto ao BCO DO BRASIL S.A.. Por sua vez, quanto a toda a quantia remanescente, converto a indisponibilidade em penhora, com a consequente determinação de apropriação pela parte exequente para a satisfação parcial do débito exequendo, na forma do art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inc. IV, do CPC. Afirma que não há margem financeira para suportar a penhora sem comprometer a sua subsistência e da sua família. Assevera que “A decisão agravada foi proferida sem prévia intimação do Agravante para manifestação, configurando verdadeira decisão surpresa, em afronta ao art. 9o e ao art. 10 do CPC”. Destaca que é pessoa idosa, o que atrai proteção integral e prioritária, conforme previsão contida na Lei n. 10.741/2003 e na Constituição Federal. Requer a concessão da gratuidade de justiça e da tutela de urgência para determinar o desbloqueio da conta-salário e do valor de R$ 7.316,37, bem assim obstar a prática de novos atos constritivos, enquanto não apreciado o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução n. 0721423-29.2025.8.07.0001. Ao final, pugna pela reforma da decisão. Intimado a comprovar a hipossuficiência financeira (id. 75882005), o agravante recolheu o preparo (id. 76344966). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP, sob a relatoria do Min. Raul Araújo, atrelados ao Tema Repetitivo 1.230: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, descabe a suspensão deste feito em razão do tema repetitivo em referência, porque há determinação de sobrestamento somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Passo ao exame da medida liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Posto isso, a princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, embora reconhecendo a natureza salarial da verba bloqueada, o juízo de origem manteve a constrição via SISBAJUD do percentual de 30% do valor bloqueado. Isso por considerar que “o salário do executado, após os descontos compulsórios, representa a monta de ao menos R$ 23.244,11 - não sendo considerados como descontos legais, para fins de aferição de sua remuneração líquida, os empréstimos, mensalidades diversas e seguros consignados em seu contracheque (id. 242134417) -, impõe-se a permanência do bloqueio na fração de 30% (trinta por cento), que, por sua vez, totaliza o importe de R$ 6.973,233”. Portanto, escorreita a decisão, na medida em que proferida em conformidade com a jurisprudência pacificada, no sentido de possibilitar a mitigação da regra da impenhorabilidade, quando assegurado o mínimo existencial, necessário à subsistência do devedor ou de sua família, tal como sucedeu na espécie, considerando que ainda restará aproximadamente R$ 9.318,00, quantia superior ao salário mínimo necessário de R$ 7.147,91 no mês de agosto de 2025 (data da decisão), conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet[1] do DIEESE. Assim, especialmente em sede liminar, inviável afastar a penhora, pois ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não há urgência que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. No particular, não há risco de levantamento de valores, porque em decisão posteriormente (id. 251197370 na origem) o juízo singular autorizou a expedição de alvará somente após preclusão da decisão agravada. Por fim, inviável o pedido para obstar a prática de novos atos constritivos, enquanto não apreciado o efeito suspensivo nos embargos à execução n. 0721423-29.2025.8.07.0001, ante a ausência de relação do referido processo com os autos n. 0702703-14.2025.8.07.0001. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html